Tribunal: STF
Processo: Pet 10474
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Pet instaurada, inicialmente, a partir de representação da Polícia Federal pela realização de (a) busca e apreensão, com fundamento no art. 240 e seguintes do Código de Processo Penal; (b) prisão temporária de IVAN REJANE FONTE BOA PINTO, com fundamento no art. 1º, l, e 2º, da Lei 7.960/89; e (c) bloqueio de redes sociais, com fulcro nos arts. 282 e 319 do Código de Processo Penal e art. 2º da Lei 12.850/2013. 



    Em decisão de 11/11/2022, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei 13.964/19), foi mantida a prisão preventiva de IVAN REJANE FONTE BOA PINTO e determinado à Polícia Federal que realizasse as seguintes diligências:



    (1) PROCEDA À OITIVA DE TODOS OS USUÁRIOS IDENTIFICADOS COM OS QUAIS O INVESTIGADO MANTEVE CONTATO POR WHATSAPP (eDoc. 132);



    (2) PROCEDA À IDENTIFICAÇÃO E À OITIVA DOS USUÁRIOS QUE FORNECERAM OS SEUS NÚMEROS EM CADASTRO DE TELEGRAM (eDoc. 110).



    (3) PROCEDA À IDENTIFICAÇÃO, MEDIANTE ADOÇÃO DE DILIGÊNCIAS EM TODAS AS FONTES POSSÍVEIS, DOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DO GRUPO CAÇADORES DE RATOS DO STF, MUITOS DOS QUAIS FORNECERAM O NOME COMPLETO (eDoc. 110)



    Em 14/12/2022, a Polícia Federal solicitou “prorrogação de prazo para a conclusão das diligências requisitadas”, ao fundamento de que “as referidas diligências ainda não foram concluídas, estando pendentes o encaminhamento de dados cadastrais pelas empresas prestadoras de serviço de telefonia móvel e outras diligências complementares, que permitirão a qualificação e localização dos usuários para fins de intimação” (eDoc. 160), e DEFERI A DILAÇÃO DO PRAZO, por 30 (trinta) dias (eDoc. 164).



    A Polícia Federal requer, novamente a prorrogação do prazo para concluir as diligências (eDoc. 185), a considerar que, diante da limitação de dados disponibilizados pela plataforma TELEGRAM, não foi possível qualificar todos os usuários que interagiram com IVAN REJANE, por meio do referido aplicativo de troca de mensagens. Outrossim, também é importante esclarecer que as qualificações apresentadas, por terem sido, em sua maior parte, realizadas com base no nome fornecido pelo usuário e dados cadastrais associados aos números de telefones registrados, precisam ser ratificadas nas oitivas a serem realizadas. Nesse sentido, estão sendo realizadas as diligências para fins de localização e intimação das pessoas qualificadas nas Informações Policiais supramencionadas (eDoc. 185).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.



    Cumpre ressaltar que este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, analisando o dispositivo legal supra, fixou tese no sentido de que a inobservância do prazo nonagesimal do art. 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos (SL 1395 MC-Ref, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 4/2/2021).



    Na hipótese dos autos, verifico a permanência da situação fática que autorizou a prisão preventiva do investigado IVAN REJANE FONTE BOA PINTO, presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP (A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado).



    Conforme anteriormente ressaltado, a investigação, ainda em andamento, demonstra uma possível organização criminosa que tem por um de seus fins desestabilizar as instituições republicanas, principalmente aquelas que possam contrapor-se de forma constitucionalmente prevista a atos ilegais ou inconstitucionais, como o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, utilizando-se de uma rede virtual de apoiadores que atuam, de forma sistemática, para criar ou compartilhar mensagens que tenham por mote final a derrubada da estrutura democrática e o Estado de Direito no Brasil. Essa organização criminosa, ostensivamente, atenta contra a Democracia e o Estado de Direito, especificamente contra o Poder Judiciário e em especial contra o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, pleiteando a cassação de seus membros e o próprio fechamento da Corte Máxima do País, com o retorno da Ditadura e o afastamento da fiel observância da Constituição Federal da República.



    O contexto desta investigação, bem como o momento fático atravessado pelo país (manifestações antidemocráticas e criminosas reivindicando um golpe militar), recomendam a manutenção da restrição máxima da liberdade do investigado que, mesmo no dia de sua prisão, incitou publicamente a animosidade entre as Forças Armadas e os poderes constitucionais, notadamente o Poder Judiciário, a revelar, em acentuado grau, o seu periculum libertatis.



    Ressalte-se que o objeto do Inq. 4.781/DF, que justificou a distribuição desta Pet à minha relatoria, é a investigação de notícias fraudulentas (fake news), falsas comunicações de crimes, denunciações caluniosas, ameaças e demais infrações revestidas de animus caluniandi, diffamandi ou injuriandi, que atingem a honorabilidade e a segurança do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de seus membros; bem como de seus familiares, quando houver relação com a dignidade dos Ministros, inclusive o vazamento de informações e documentos sigilosos, com o intuito de atribuir e/ou insinuar a prática de atos ilícitos por membros da SUPREMA CORTE por parte daqueles que têm o dever legal de preservar o sigilo; e a verificação da existência de esquemas de financiamento e divulgação em massa nas redes sociais, com o intuito de lesar ou expor a perigo de lesão a independência do Poder Judiciário e o Estado de Direito.



    No caso dos autos, a Polícia Federal está realizando diligências no sentido de identificar as pessoas que aderiram às condutas do investigado, notadamente no que diz respeito aos seus interlocutores no TELEGRAM e no WHATSAPP. Quanto ao ponto, assim informou a Polícia Federal (eDoc. 185):



    “Em atendimento à decisão exarada por Vossa Excelência que determinou a identificação e oitiva dos usuários integrantes de grupos dos aplicativos Telegram e WhatsApp, que se relacionaram com o investigado IVAN REJANE, o Núcleo de Análise desta divisão, (NA/SICINT/DICINT/CGI/DIP/PF) elaborou a Informação Policial nº 079/2022, com o levantamento dos dados qualificativos dos usuários do aplicativo WhatsApp, que mantiveram contato com o investigado e a Informação Policial nº 087/2022, com os dados dos usuários que integravam o grupo do aplicativo Telegram denominado “caçadores de ratos do STF”.



    Cabe ressaltar que, diante da limitação de dados disponibilizados pela plataforma TELEGRAM, não foi possível qualificar todos os usuários que interagiram com IVAN REJANE, por meio do referido aplicativos de troca de mensagens. Outrossim, também é importante esclarecer que as qualificações apresentadas, por terem sido, em sua maior parte, realizadas com base no nome fornecido pelo usuário e dados cadastrais associados aos números de telefones registrados, precisam ser ratificadas nas oitivas a serem realizadas. Nesse sentido, estão sendo realizadas as diligências para fins de localização e intimação das pessoas qualificadas nas



    Informações Policiais supramencionadas. Diante do exposto, considerando o término do prazo de permanência dos autos na esfera policial, submeto a Vossa Excelência pedido de prorrogação de prazo para a conclusão das diligências requisitadas.”. 



    Desse modo, tem-se que a gravidade da conduta e o risco concreto de reiteração delitiva, além da pendência de identificação das pessoas envolvidas, justificam a manutenção da custódia cautelar do agravante, para a garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017; HC 148.218 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/12/2017; HC 137.515, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; RHC 138.937, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/3/2017.



    Diante do exposto, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei 13.964/19), MANTENHO a prisão preventiva de IVAN REJANE FONTE BOA PINTO e DETERMINO à Polícia Federal que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente relatório conclusivo sobre esta investigação.



    Nos termos requeridos pela Defesa de IVAN REJANE FONTE BOA PINTO (eDoc. 187), OFICIE-SE ao Diretor da unidade prisional para que informe, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sobre a alimentação fornecida ao preso e sobre as saídas da cela para banhos de sol.



    Comunique-se o teor desta decisão à autoridade policial e ao Diretor da unidade prisional onde se encontra custodiado o preso.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por vias eletrônicas.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente